Tribunal: TJBA
Processo: 8040921-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040921-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACUIPE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

AGRAVADO: R.S.S. PATRIMONIAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA RECONVENÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em razão da desistência da reconvenção após a apresentação de contestação pela parte adversa.

Definir, eis a questão, se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese suscitada, reconhecendo que a apresentação de contestação à reconvenção caracteriza a formação da relação jurídica processual, atraindo a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil. A desistência da reconvenção, após a contestação, não afasta os efeitos da sucumbência, conforme orientação consolidada do STJ. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: A desistência da reconvenção após a apresentação de contestação não afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo inviável, em embargos de declaração, a rediscussão de matéria expressamente enfrentada no acórdão.

Legislação e jurisprudência: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 90. Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre honorários sucumbenciais em caso de desistência da reconvenção após a contestação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento de n.
8040921-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante R.S.S. PATRIMONIAL LTDA - ME e como embargado JACUIPE VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,